Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736216-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO HENRIQUE VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME em face de acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, que foi ementado nos seguintes termos (ID 42516983 - pp. 1/22): DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. CUSTEIO. PET-CT. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI n. 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. REJULGAMENTO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o paciente requer o custeio de exame para detecção de câncer de próstata, eis que o plano de saúde recusou a pleito, sob a justificativa de contrariedade aos termos da Diretriz de Utilização no. 60 (Anexo II da Resolução 428/2018 da ANS). 2. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como "reação legislativa" à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em "referência básica" de cobertura aos planos de saúde. 3. Considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n.° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC. 4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n.° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS não são cumulativos. 5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento ao preceito do artigo 944 do Código Civil. 7. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil - CPC, majorados os honorários fixados. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. (Acórdão 1652490, 07362168020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões do inconformismo (ID 43064196 - pp. 1/8), a ré, em síntese, opõe-se aos itens 2, 3 e 4 do Acórdão no. 1652490, com o intento de interpor Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Pugna, dessarte, o provimento recursal, a fim de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios. Contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. No caso em análise, os presentes embargos de declaração foi oposto em 31/01/2023 (16:33:31). Como é cediço, o Art. 231 do CPC erige que “considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor (...) da intimação (...), quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. Nessa quadra, já que o registro da ciência se deu em 23/1/2023, infere-se que o prazo iniciou-se no dia subsequente (24/01/2023); e, dessarte, teve como termo fatal 30/1/2023. Portanto, o presente recurso é intempestivo, tendo em vista que a oposição foi protocolada em 31/1/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH